Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-76.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Extorsão qualificada pelo emprego de arma e circunstanciada pela restrição de liberdade da vítima. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Princípio da consunção. Pena: individualização.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas como reconhecimento feito na delegacia, depoimento de policial militar, abordagem do réu na posse do veículo e de arma de fogo poucas horas após os crimes e comprovantes de débitos no cartão da vítima, na data dos fatos.
2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens da vítima, o acusado a ameaçou e intimidou, constrangendo-a, com o emprego de arma de fogo, a entregar o veículo.
3 - Se a posse ilegal de arma de fogo não se exauriu nos crimes de roubo e extorsão, que foi praticado em contexto fático diverso, com desígnios autônomos, não se aplica o princípio da consunção.
4 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Crimes cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal, que não se afasta se a ação é fracionada em diversos atos – ação única desdobrada -, desde que se mantenha o desígnio único, no mesmo contexto fático.
7 – Se réu e os coautores pretendiam, nas mesmas circunstâncias de grave ameaça e violência, subtrair bens e obter vantagem patrimonial em detrimento da vítima, há concurso formal de crimes.
8 - Apelação provida em parte.